Tribunal: TJMT
Processo: 1018847-89.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018847-89.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), WARLES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 056.408.921-45 (IMPETRANTE), Ex. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (IMPETRADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), WARLES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 056.408.921-45 (PACIENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO REICHERT - CPF: 952.378.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON XAVIER MIRANDA - CPF: 058.309.271-36 (INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – PLURALIDADE DE RÉUS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS

E COMPLEXIDADE DO FEITO QUE ALONGARAM A MARCHA PROCESSUAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificado desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido à complexidade do feito, pluralidade de réus, e diversos incidentes processuais interpostos pelas partes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

VV

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WARLES BARBOSA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA, que nos autos de Prisão em Flagrante – n.º 2890-02.2019.811.0021, cód. 1041798, o mantêm
segregado desde 16/6/2019
.

Expõem o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação de suposta prática de tráfico de entorpecente e associação para o mesmo fim (33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art 244-B, do Código Penal).

Afirma, o subscritor do
mandamus
, que o paciente sofre constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o julgamento da ação penal
, uma vez que está preso cautelarmente aproximadamente 180 dias, sem que houvesse encerrado a instrução processual.

Por fim, sustenta que inexiste nos autos fundamentos para o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele.

Liminar indeferida no id. 28448476.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 29166963.

Parecer, id. 29846951, do Procurador de Justiça – Dr. Siger Tutiya, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020